Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação e declaração de nulidade c/c pedido de indenização por danos morais, decorrentes na falha de prestação de serviços bancários, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato de abertura de conta entabulado em nome do autor perante a instituição financeira requerida; b) determinar que o requerido encerre a conta aberta em nome do autor, no prazo de 05 (cinco) dias; e, c) condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, uma vez que a parte autora e a parte ré encaixam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.

4. Conforme relatado na sentença, o autor: “(...) em 24.02.2022, recebeu citação referente ao processo n. 0700233-82.2022.8.07.0011, proposta por Jamilia Carvalho da Silva em seu desfavor, na qual Jamilia narra que efetuou o pagamento PIX para a conta aberta em nome do autor, referente a suposto contrato de compra e venda de celular, porém não recebeu o produto. Diz que, neste momento, teve conhecimento da conta fraudulenta aberta em seu nome, e que entrou em contato por 04 vezes com o requerido na tentativa de encerrar imediatamente a conta aberta, mas sem êxito”.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.

6. Ainda, a Súmula n. 479 do STJ estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Importar ressaltar que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa à abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano.

7. No caso concreto, a parte autora imputou a ré a responsabilidade pela abertura fraudulenta da conta corrente e a ré não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia. Embora a revelia não induza a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, no caso, o autor produziu provas hábeis a comprovar suas alegações, juntando aos autos boletim de ocorrência, cópia da inicial do processo supramencionado proposto em desfavor de sua pessoa e no relatório de cadastros de clientes do sistema financeiro, emitido pelo Banco Central.

8. Por outro lado, embora a ré tenha alegado que foi comprovada a abertura regular da conta corrente pelo autor não há qualquer prova nos autos nesse sentido.

9. Portanto, irreparável a sentença que declarou a nulidade da abertura da conta corrente e determinou seu encerramento.

10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré como instituição financeira, de forma a ferir a dignidade do autor, caracterizando dano moral. Isso porque a ré permitiu a abertura de conta corrente fraudulenta em nome do autor, utilizando-se indevidamente de seus dados, o que levou inclusive o autor a ser réu em outro processo.

12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

13. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.